Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-17.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706538-17.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. EMBARGADO: ANTONIO LISBOA DE MOURA DECISÃO Intime-se a parte embargada para apresentar extrato dos meses de março e abril de 2024 do APP UBER PAY, cuja tela fora juntada no ID 67287822. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator